Tribunal: TJMT
Processo: 1009152-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009152-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DAYANE DA COSTA CARDOSO - CPF: 025.936.541-63 (RECORRENTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RETENÇÃO SALARIAL. ADIMPLEMENTO DE EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE CDC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO APTO A ENSEJAR REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que a instituição financeira Recorrente efetuou a retenção do seu salário depositado no mês de fevereiro/2021.

2. Com efeito, o art. 2.o, § 1.o, II, da Resolução 3402 do BACEN, dispõe que a vedação de cobrança de tarifas em razão da portabilidade bancária se aplica, inclusive, às
“transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado,
admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1.o, relativos a parcelas de operações de empréstimo
, de financiamento ou de arrendamento mercantil.”

3.

Imperioso mencionar que os empréstimos foram contratados na modalidade de crédito pessoal (CDC), aos quais não se aplica as regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta por cento) do salário, em virtude de se tratarem de modalidades distintas. Nota-se que os mútuos bancários com débito em conta corrente constituem mera faculdade dos consumidores, cabendo a estes à análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.

4. A contratação dos empréstimos na modalidade CDC em nenhum momento foi negada pela consumidora, sendo uma dívida legitimamente contraída.

5. O que se vislumbra dos autos é que a consumidora perdeu o controle sobre as suas dívidas, e solicitou a portabilidade na tentativa de não mais ter retido o seu salário, em razão dos empréstimos pactuados.

6. A instituição financeira agiu no exercício regular de direito, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

7. Improcedência da ação que é medida impositiva.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para:
i)
condenar o banco recorrente ao pagamento de danos materiais, nos valores retidos excedentes a 30% (trinta por cento) do provento recebido;
ii)
Estabelecer ao Banco recorrido o limite para efetuar o desconto adstrito à 30% dos valores recebidos;
iii)
condenar o Banco recorrente ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais, ao fundamento que restou comprovada a falha na prestação de serviços do banco ao reter grande parte/integralidade dos proventos da parte autora para amortizar débitos provenientes de empréstimos bancários, sem a sua anuência, por se tratar de verba alimentar.

O Recorrente sustenta a validade do contrato de empréstimo entabulado entre as partes, bem como, sustenta que os contratos celebrados com débito em conta não são passíveis de limitação. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do desconto realizado na conta bancária da reclamante, bem como, se procede à limitação do desconto de empréstimo em 30% (trinta por cento) dos valores recebidos e o pedido de indenização por danos morais e materiais.

A reclamante informa que é servidora pública estadual, cuja última remuneração líquida, já deduzidos encargos e empréstimo consignados, seria de R$ 1.404,99 (um mil e quatrocentos e quatro reais e noventa e nove centavos) e sempre recebeu seus proventos pelo Banco do Brasil, contudo, em dezembro/2020 fez a portabilidade do seu salário para o Banco Sicredi.

Assevera que em fevereiro/2021, ao receber seus proventos, foi surpreendida com a informação de que o Banco recorrente havia transferido apenas o valor de R$ 253,43 (duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), provisionando o valor total de R$ 1.151,56 (um mil e cento e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), ou seja praticamente todo seu salário.

Aduz que compareceu na agência do banco recorrente, a fim de que a questão fosse resolvida administrativamente, contudo, não obteve êxito. Acosta cópia dos extratos bancários, holerites e comprovantes de senhas para atendimento presencial na agência bancária.

O recorrente sustenta que a recorrida é titular da conta corrente de no 22.095-7, agência 2128-8 desde janeiro de 2011 onde os seus proventos pagos pelo Governo do Estado de Mato Grosso eram creditados. Afirma que dezembro/2020 a autora solicitou a transferência do seu salário para outra Instituição Financeira.

Aduz que 26/02/2021 foi debitada a quantia de R$ 1.151,56 (um mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) da conta corrente da autora para regularizar o empréstimo CDC de no 940561599, sendo a cobrança em conta salário antes de realizar a portabilidade prevista na Resolução CMN 3402 de 2006 e nas cláusulas gerais do CDC realizado. Acosta cópia do extrato da conta salário, contrato do CDC assinado, extrato da conta corrente, e telas sistêmicas com informação das cláusulas gerais do contrato de conta corrente e do contrato de CDC.

Pois bem. Inicialmente faz-se necessário salientar que o contrato assinado e o demonstrativo de evolução da dívida acostados aos autos comprovam que o empréstimo foi contratado na modalidade de crédito pessoal (CDC), aos quais não se aplica as regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta por cento) do salário, em virtude de se tratarem de modalidades distintas. A esse respeito, frise-se que a contratação dos empréstimos na modalidade CDC em nenhum momento foi negada pela consumidora, sendo uma dívida legitimamente contraída.

Ademais, os mútuos bancários com débito em conta corrente, constituem mera faculdade dos consumidores, cabendo a estes à análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos. Contudo, no caso dos autos, verifica-se que a consumidora perdeu o controle sobre as suas dívidas, e solicitou a portabilidade na tentativa de não mais ter retido o seu salário, em razão dos empréstimos pactuados, haja vista que o valor previsto para desconto era de R$ 758,34 (setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

A esse respeito, saliente-se que a reclamante tinha o conhecimento de todos os termos estabelecidos no contrato do empréstimo na modalidade CDC, posto que assinou a proposta apresentada pelo banco em 22/04/2020. Nesse contexto, verifica-se, ainda, que declarava ter ciência de que o crédito dos proventos deveria ser mantido no Banco Recorrente até a liquidação do empréstimo, posto que, em caso de transferência dos proventos para outra instituição financeira, a operação seria considerada vencida.

Nesse sentido, não há ilegalidade no desconto realizado pelo Banco recorrente, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (STJ - RECURSO ESPECIAL no 1.586.910 - SP RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJ de 29/08/2017.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RETENÇÃO SALARIAL. ADIMPLEMENTO DE EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE CDC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO APTO A ENSEJAR REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que a instituição financeira Recorrente efetuou a retenção do seu salário depositado no mês de janeiro/2018. 2. Com efeito, o art. 2.o, § 1.o, II, da Resolução 3402 do BACEN, dispõe que a vedação de cobrança de tarifas em razão da portabilidade bancária se aplica, inclusive, às “transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1.o, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil.” 3. Imperioso mencionar que os empréstimos foram contratados na modalidade de crédito pessoal (CDC), aos quais não se aplica as regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta por cento) do salário, em virtude de se tratarem de modalidades distintas. Nota-se que os mútuos bancários com débito em conta corrente constituem mera faculdade dos consumidores, cabendo a estes à análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos. 4. A contratação dos empréstimos na modalidade CDC em nenhum momento foi negada pela consumidora, sendo uma dívida legitimamente contraída. 5. O que se vislumbra dos autos é que a consumidora perdeu o controle sobre as suas dívidas, e solicitou a portabilidade na tentativa de não mais ter retido o seu salário, em razão dos empréstimos pactuados. 6. A instituição financeira agiu no exercício regular de direito, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos extrapatrimoniais. 7. Improcedência da ação que é medida impositiva. 8. Sentença reformada. 9. Recursos conhecido e provido. (N.U 1000292-40.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Destarte, tendo a instituição financeira agido no exercício regular de direito, não há se falar em indenização por danos morais e materiais, sendo a improcedência do pedido formulado na exordial medida que de rigor se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
ante a sua tempestividade

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022